Tribunal: TJPA
Processo: 0818359-27.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818359-27.2021.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO DE ANDRADE PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. EM QUE PESE A TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APRESENTADA PELA DEFESA, OBSERVO QUE A PROVA TESTEMUNHAL COLIGIDA NA FASE INQUISITÓRIA E NA FASE JUDICIAL, COM RESPEITO AO DEBATE DEMOCRÁTICO, ISTO É, SOB O CRIVO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, É HÍGIDA E CONVINCENTE, SENDO CAPAZ DE REVELAR O ENVOLVIMENTO DO ORA APELANTE COM A PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CAPITULADO NO ARTIGO 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – LEI Nº 10.826/2003.

2. DESTARTE, OBSERVO QUE AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SÃO INSOFISMÁVEIS PARA A MANUTENÇÃO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO. ASSIM, NÃO HÁ FALAR EM FALTA DE PROVAS, NÃO TENDO A DEFESA CONSEGUIDO, MINIMAMENTE, COMPROVAR AS TESES POR SI SUSTENTADAS.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
: NÃO ACOLHIDO.

1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
LEONARDO DE ANDRADE PINHEIRO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 11920847, que no dia
26 de novembro de 2021
, por volta de 22h30min, o ora apelante Leonardo de Andrade Pinheiro, portava arma de fogo de uso permitido, municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado nos autos, Policiais Militares estavam em ronda ostensiva na VTR 2026 pela Rua Cipriano Santos, Bairro de Canudos, quando realizaram abordagem de rotina em dois indivíduos, identificados como Lucas dos Santos Maia e Leonardo Andrade Pinheiro, ora apelante. No momento da abordagem, o ora apelante, que estava de costas para os policiais, levou a mão até a parte da frente da calça e jogou uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .32, prateado, com munição e com numeração raspada, no chão. Neste instante, o ora apelante foi questionado a respeito da arma de fogo, todavia, se manteve em silêncio.

Diante da situação, os dois indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, o ora apelante Leonardo de Andrade Pinheiro, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por sua vez, Lucas dos Santos Maia informou que tinha sido convidado por Leonardo para “
fazer um corre
” (textuais), todavia, disse que não sabia que Leonardo portava arma de fogo.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Após o
recebimento da denúncia
, em
15 de dezembro de 2021
, ID 11920848, e o regular trâmite recursal, sobreveio
sentença condenatória
em
06 de abril de 2022
, ID 11920996.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 29 de setembro de 2022, ID 11921013.

Em suas
razões recursais
, ID 11921013, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, e, subsidiariamente, postulou pela fixação da pena de multa em patamar reduzido.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11921016, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 12762598, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
LEONARDO DE ANDRADE PINHEIRO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 11921013, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, e, subsidiariamente, postulou pela fixação da pena de multa em patamar reduzido.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória
não merece acolhimento
.

Como se sabe, a
Lei nº 10.826/2003
coíbe a circulação de armas de fogo, além de acessórios e munição, tendo em vista o potencial lesivo que esses instrumentos apresentam; portanto, a tese apresentada não tem pertinência porque se trata de crime de perigo abstrato.

Neste sentido:

“
1. É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante a aferição do potencial lesivo da arma ou da munição. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ
”. (STJ - AgRg no Agravo em Resp. nº 612.030-MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. em 06.08.2015).

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria
do delito descrito na denúncia, assim se reportou o magistrado sentenciante,
in verbis
:

“
(...). 2.1 – Da
Materialidade
: Sem maiores considerações,
a materialidade resta comprovada nos autos por meio dos autos de apresentação e apreensão (fl. 09 do IP), bem como pelos depoimentos das testemunhas
. 2.2 – Da
Autoria
: Para caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria delitiva, sendo imprescindível cotejar os elementos de prova constantes dos autos. Feita essa breve consideração, passo a analisar a prova produzida em juízo. No transcurso da audiência de instrução e julgamento,
a testemunha de acusação
,
EMANOEL OLIVEIRA DA ROSA
,
policial militar
, esclareceu
que estavam em rondas quando visualizaram dois nacionais e chamou a atenção a vestimenta deles, pois eles estavam como roupa social folgada e uma calça
.
Fizeram a abordagem a eles e no momento
,
o réu já foi colocando a arma na mão e jogando no chão
.
Reconhece o réu como sendo a mesma pessoa presa
.
A outra pessoa que estava com o réu foi liberada pelo delegado
.
Viu a arma de fogo e a numeração estava raspada
.
O delegado liberou a outra pessoa, porque nada foi encontrada em poder dela, apesar de estarem juntos
. A testemunha
CHARLES DOS ANJOS DE ASSIS
,
policial militar
, por sua vez relatou
que estava em ronda quando avistaram o réu e o companheiro dele e verificaram a atitude suspeita deles, por isso resolveram fazer a abordagem
.
Fizeram a busca pessoal e encontraram a arma com ele
.
Reconhece o acusado como a pessoa presa na data dos fatos
,
apesar dele estar diferente, com cabelos curtos e máscara
. Não reconheceria o acusado se o encontrasse na rua.
Pegou a arma com o réu
.
A arma era uma garrucha e não deu para verificar a fabricante, e o calibre era 32
. Não observou a identificação da fabricante ou o número de série.
Não sabe dizer se ele alterou, mas não foi possível identificar
. O
réu
, em interrogatório judicial,
negou a prática do crime
,
sustentando que a arma de fogo foi encontrada em poder do outro rapaz que o acompanhava
.
Disse não estava acompanhando Lucas
. Realmente estava arrumado, pois ia para o aniversário de sua tia. Os policiais os colocaram na viatura e os conduziram até a casa de sua família para soltá-lo. Eles pediram a quantia de R$ 5.000,00 para soltá-lo, mas sua mãe não tinha esse dinheiro. Não sabe o motivo dos policiais o acusarem e não Lucas. Com efeito,
os depoimento das testemunhas policiais, somados aos demais elementos de convicção, conduzem à segura conclusão de que o acusado foi o autor da prática delitiva
. A versão narrada pelo réu encontra-se dissonante com a prova testemunhal produzida. Ademais, n
ão encontro motivos para os policiais imputarem ao réu a prática delitiva, salvo porque de fato encontraram a arma de fogo em poder do denunciado e não em poder da pessoa que o acompanhava
. Embora os policiais tenham afirmado que a arma de fogo estava com número de série apagado,
não há laudo pericial comprovando essa circunstância, sendo assim, por ser infração que deixa vestígio, é imprescindível a realização de laudo pericial, conforme art. 158 do Código de Processo Penal
.
A prova dos autos é integrativa quanto à responsabilidade penal do réu quanto ao crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03, não havendo dúvidas de que foi preso em flagrante delito enquanto portava uma arma de fogo, sem a devida autorização legal ou regulamentar, sendo sua condenação medida de justiça
. (...)
.” ID 11920996.
Grifei

Portanto, verifica-se que a
materialidade do delito
estou comprovada pelo
Autos de Inquérito por Flagrante nº 00002/2021.101041-8
, ID 11920820, pelo
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 11920820, pág. 15, pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 11920820, elementos que atestam que fora encontrado em posse do ora apelante “
uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .32, com uma munição, e com numeração aparentemente raspada
”.

A
autoria do crime
, por sua vez, está consubstanciada nos depoimentos prestados pelos agentes públicos que efetuaram a detenção flagrancial do ora apelante, os quais reprisaram em juízo o relato prestado durante a investigação policial, corroborando a tese acusatória apresentada pelo órgão ministerial.

Em sede de
Audiência de Instrução e Julgamento
, a testemunha de acusação
Emanoel Oliveira da Rosa
, Policial Militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, rememorou:

“
que estavam em rondas quando visualizaram dois nacionais e chamou a atenção a vestimenta deles, pois eles estavam como roupa social folgada e uma calça.
Fizeram a abordagem a eles e no momento, o réu já foi colocando a arma na mão e jogando no chão
.
Reconhece o réu como sendo a mesma pessoa presa
. A outra pessoa que estava com o réu foi liberada pelo delegado.
Viu a arma de fogo e a numeração estava raspada
. O delegado liberou a outra pessoa, porque nada foi encontrada em poder dela, apesar de estarem juntos. (...).
” ID 11920996.
Grifei

Em consonância com o relatado acima, o Policial Militar
Charles dos Anjos de Assis
, ouvido perante a autoridade judicial, noticiou:

“
que estava em ronda quando avistaram o réu e o companheiro dele e verificaram a atitude suspeita deles, por isso resolveram fazer a abordagem
.
Fizeram a busca pessoal e encontraram a arma com ele
.
Reconhece o acusado como a pessoa presa na data dos fatos
, apesar dele estar diferente, com cabelos curtos e máscara. Não reconheceria o acusado se o encontrasse na rua.
Pegou a arma com o réu
. A
arma era uma garrucha e não deu para verificar a fabricante, e o calibre era 32
.
Não observou a identificação da fabricante ou o número de série
.
Não sabe dizer se ele alterou, mas não foi possível identificar
. (...).
” ID 11920996.
Grifei

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no
artigo 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento – Lei nº 10.826/2003
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Neste sentido:

Apelação Criminal. Posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito. Prova da autoria e da materialidade. Validade do depoimento de policiais. Pleito de nova definição jurídica dos fatos. Incidência da atenuante da menoridade. Pena base fixada no mínimo legal.

-
As provas produzidas nos autos demonstram a existência do crime e imputam ao réu a sua autoria. Assim, deve ser afastado o argumento de insuficiência delas e com fundamento no qual ele pretende a sua absolvição ou para que seja dada nova definição jurídica aos fatos, mantendo-se a Sentença que o condenou
. (...). – Recurso de Apelação Criminal improvido.
(TJ/AC – Apelação Criminal nº 0000239-71.2017.8.01.0012, Relator (a): Des. Samuel Evangelista, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/20190).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de arma de fogo em posse do ora apelante, se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Por tais premissas,
não acolho
a pretensão recursal absolutória ora analisada.

2.
PEDIDO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
: NÃO ACOLHIDO.

Quanto ao pedido isenção ou redução da pena de multa, sob a alegação de que o ora apelante não possui condições econômicas favoráveis, tenho que
não merece prosperar
.

Do excerto da sentença exarada aos autos, denota-se que a pena de multa fora cominada para o ora apelante em
11 (onze) dias-multa
, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor mínimo,
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo, e isto já em razão da situação econômica do ora apelante, de forma plausivelmente motivada pelo magistrado
a quo
.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
”

(STJ – HC: 853.604/RS, Relator: Ministro GILSON DIPP, Julgado em: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).

Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 STJ - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos
. (...).
(TJ/MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: Des. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PROVA VÁLIDA E IDÔNEA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSÍVEL.

(...). V –
Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDA.
(TJ/RS - Apelação Crime Nº 70079649471, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Julgado em 13/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS. REDUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

(...).
É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda
.
(TJ/MG – APR: 10672180007441001 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019).
Grifei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado
a quo
, não havendo razão para modifica-la.

Por tais ilações,
não acolho a pretensão recursal ora ponderada
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora atacada, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023